Tribunal: TJDFT
Processo: 0712208-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712208-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON TADASHI MIYAGAWA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10o do CPC, intime-se MILTON TADASHI MIYAGAWA, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância e inovação recursal, suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 71449165. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital